Tribunal: TJES
Processo: 5000936-16.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000936-16.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA
RECORRIDO: AMANDA DOS SANTOS LIMA DA SILVA e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000936-16.2021.8.08.0030

RECORREN
TE: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA

RECORRIDOS: AMANDA DOS SANTOS LIMA DA SILVA E WESLEI DA SILVA

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. TRANSPORTE SEM CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de procedimento especial cível proposto por AMANDA DOS SANTOS LIMA DA SILVA e WESLEI DA SILVA em face de EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA, requerendo indenização por danos morais em razão de falha na prestação de serviços (transporte rodoviário), pois o ônibus que fazia a viagem dos autores estaria com o ar-condicionado com defeito, não possuindo janelas, dentre outros contratempos.

A requerida, em contestação, de forma resumida, apresentou preliminar de indeferimento da justiça gratuita, enquanto no mérito, sustenta a inexistência do vício na prestação do serviço, requerendo a improcedência dos pedidos.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO contido na inicial, pelo que, CONDENO a requerida EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA, a indenizar os autores AMANDA DOS SANTOS LIMA DA SILVA e WESLEI DA SILVA pelos danos morais sofridos, cuja indenização fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores, atualizados com juros legais e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça do ES deste esta data.

A empresa ré, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 2570150), em que alega que o ônibus estava em perfeito funcionamento, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

Os recorridos apresentaram Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre as partes, uma vez que houve a comprovação nos autos de que os requerentes usufruíram dos serviços da requerida quando adquiriram passagem de transporte rodoviário que partiria de Colatina-ES para
Porto Velho-RO
(ID 2570114 e 2570115).

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.
No caso em apreço, a Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos recorridos.

As fotos acostadas (ID 2570111, 2570112 e 2570113) são capazes de comprovar que as janelas não eram móveis, que os pneus estavam gastos, que o aparelho do ar condicionado estava soltando e que havia lixo dentro do transporte, logo, que o veículo não estava em condições de circulação.

Em decorrência da inversão do ônus probatório, a empresa recorrente deveria comprovar, ainda, que o ar condicionado estava em pleno funcionamento e que, por consequência, não haveria falha na prestação dos serviços. Entretanto, este foi um ônus do qual a ré, ora recorrente, não se desincumbiu.

Acertadamente julgou o magistrado de piso quando determinou o pagamento dos danos morais à parte recorrida, nos seguintes termos:

“Portanto, diante de todas essas circunstâncias, principalmente em razão do ônibus não possuir janelas móveis e estar com o equipamento de ar condicionado sem funcionar, e ainda, diante do longo trajeto da viagem realizada, entendo que os autores foram submetidos a situação extremamente desgastante e desconfortável, o que não pode ser considerado como mero aborrecimento do cotidiano estando configurado o dano moral, diante de toda a raiva e frustração que passaram os autores.”

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Concluo que, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou os autores, ora Recorridos, enquanto consumidores, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.